Tribunal: TJDFT
Processo: 0720310-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família 2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". In casu, a parte agravante ainda juntou aos autos documentos que amparam o seu pedido de gratuidade de justiça.
3. Não se pode negar a condição para o deferimento da gratuidade da justiça com base somente no valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, pois ausentes eventuais despesas necessárias, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para conceder os benefícios da gratuidade de justiça.